Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705968-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA DE FATIMA SILVA FONSECA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA DA GUARIROBA SUL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEILA DE FATIMA SILVA FONSECA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA DA GUARIROBA SUL e de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora réus/agravados nos seguintes termos (ID n° 147619276 – autos de origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narra a autora, em síntese, que é permissionária da Feira Permanente de Ceilândia Sul há mais de dez anos, que vem sofrendo com a cobrança da taxa semanal de rateio de R$ 19,00 referente a energia elétrica, que vem sendo realizada a imposição indevida de assinatura de termo de confissão de dívida no valor de R$ 20.774,44 como condição para o religamento da energia elétrica, que não reconhece o montante como devido, que houve má gestão da feira resultando na suspensão do fornecimento de energia, que foram editadas normas que teriam tornado inexigíveis tais valores, que sofreu danos materiais e morais. Pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja realizada a religação de energia elétrica em sua banca. No mérito, "requer que a primeira requerida, seja obrigada a cumprir o Decreto 42.916, de 12 de janeiro de 2022, que Regulamenta a Lei n° 6.946, de 13 de setembro de 2022, excluído e deixando de cobrar da Autora a taxas de rateio dos meses de junho de 2020 a janeiro de 2022, valores esse remido pelo GDF". Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que XXX. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Segundo Humberto Theodoro Jr., (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume I), não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, já este somente teria sua comprovação e declaração ao final do processo. Assim, o direito a ser revelado pelo autor seria um “interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considerada titular, apresentando os elementos que prima face possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial”. Ou seja, o juízo de valor que o autor precisa demonstrar é o de verossimilhança de suas alegações. Já o perigo na demora residiria, segundo o mesmo autor, reside no risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz autuação do provimento final do processo. Trata-se de uma condição que visa afastar o eventual dano entre o estabelecimento da controvérsia e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pela autora não deve ser deferida. A probabilidade do direito da autora, segundo um critério de verossimilhança está não está demonstrado, uma vez que tanto a Lei Distrital n° 6.946/2021 como o Decreto n° 42.916 do Distrito Federal versam sobre a isenção de preço público, que é diferente da tarifa cobrada pela concessionária de energia, vide, respectivamente: “O Poder Executivo do Distrito Federal fica autorizado a isentar e remitir débitos do preço público cobrado dos autorizatários, permissionários ou concessionários pela ocupação ou uso de área pública do Distrito Federal para o exercício de suas atividades econômicas, [...]” “Art. 1o Fica concedida a isenção do preço público cobrado dos permissionários, autoritários ou concessionários pela ocupação ou uso de área pública do Distrito Federal, de feiras livres e permanentes, quiosques,[...]” Dos dispositivos legais trazidos pela autora, não consta qualquer isenção para o pagamento das tarifas cobradas pelas concessionárias de serviço público, o que torna ausente qualquer verossimilhança de sua alegação. Ademais, ao que parece, a taxa de rateio paga pela autora é dirigida à associação da qual faz parte, que deve tê-la fixado em assembleia, mas que não se confunde com os valores cobrados pela concessionária de energia. Cumpre salientar que o débito cobrado pelo Termo de confissão de dívida (ID 147434231) é, ao que se demonstra, referente aos boxes que a autora figura como procuradora, conforme documento de ID 144753103. Assim, é necessário o correspondente contraditório das requeridas, com a correspondente juntada de documentação a respeito do caso, a fim de que seja possível realizar um juízo definitivo de mérito Não cabe ao presente juízo, em ação de obrigação de fazer, tecer comentários a respeito da gestão administrativa da primeira requerida e do não pagamento das cobranças de energia que deveriam ter sido repassadas à concessionária. Ante exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Expeça-se mandado de citação. Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que existe baixa probabilidade de acordo quanto ao objeto da presente pretensão.”. Em suas razões, a agravante aduz que os elementos juntados à Inicial demonstram a veracidade dos fatos narrados na inicial e a probabilidade de seu direito, motivo pelo qual deve ser deferida a tutela antecipatória na origem. Sustenta que é permissionária e regularmente lotada na Feira Permanente de Ceilândia Sul, localizada na QNN 38/40, FEIRA DA GUARIROBA, BANCA 55 A, B, C, D há mais de 10 anos. Alega que a taxa de rateio que está sendo cobrada não tem correlação ao consumo de energia e que não existem débitos em relação a este respeito. Por isso, aduz que inexistem impedimentos para que a segunda requerida/agravada preste o serviço de instalação e ligação de energia elétrica para a autora, visto que outras bancas da feira já estão com energia elétrica. Relata que o fornecimento de energia elétrica é essencial para sua atividade profissional, e que seu interrompimento põe em risco a obtenção de recursos para sua subsistência. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinado à NEOENERGIA que realize a imediata ligação de energia elétrica na banca denominada “BANCA 55 A, B, C, D”, localizada na QNN 38/40, AE 01 – Ceilândia DF. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. De início, ressalta-se que não há, na legislação aplicável, previsão de isenção para o pagamento das tarifas cobradas pelas concessionárias de serviço público. Nesse sentido, conforme expôs o MM. Juízo a quo: “(...) a Lei Distrital n° 6.946/2021 como o Decreto n° 42.916 do Distrito Federal versam sobre a isenção de preço público, que é diferente da tarifa cobrada pela concessionária de energia, vide, respectivamente: “O Poder Executivo do Distrito Federal fica autorizado a isentar e remitir débitos do preço público cobrado dos autorizatários, permissionários ou concessionários pela ocupação ou uso de área pública do Distrito Federal para o exercício de suas atividades econômicas, [...]” “Art. 1o Fica concedida a isenção do preço público cobrado dos permissionários, autoritários ou concessionários pela ocupação ou uso de área pública do Distrito Federal, de feiras livres e permanentes, quiosques [...] (...)”. Ademais, observa-se que as alegações da parte autora envolvem a cobrança de valores fixados em assembleia, pela Associação da qual faz parte, o que implica a demonstração da prática de atos irregulares pela parte ré/agravada, para a comprovação do direito alegado pela autora/agravante. Nesse contexto, apesar dos documentos apresentados na origem, o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela antecipada não foi comprovado de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Da mesma forma, a r. Decisão agravada entendeu pela necessidade de dilação probatória, tendo aquela esclarecido que: “(...) Cumpre salientar que o débito cobrado pelo Termo de confissão de dívida (ID 147434231) é, ao que se demonstra, referente aos boxes que a autora figura como procuradora, conforme documento de ID 144753103. Assim, é necessário o correspondente contraditório das requeridas, com a correspondente juntada de documentação a respeito do caso, a fim de que seja possível realizar um juízo definitivo de mérito (...)”. Assim, ante a inexistência de elementos de provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da parte autora/agravante, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias a respeito da gestão administrativa da primeira requerida e da necessidade ou não do pagamento dos valores referentes às cobranças de energia que eventualmente deveriam ter sido repassados à concessionária. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação antecipada da religação da energia, na forma pleiteada, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do feito (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora